Tribunal: STJ
Processo: 5447866-33.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815388 - GO (2024/0447688-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B C DE S
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMBARGADO
: A B F
EMBARGADO
: R B F (MENOR)
ADVOGADA
: SARA LÚCIA ARAÚJO MOREIRA BASTOS - GO036351
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC (
E AOS ARTS. 1.039 E 1.040 DO
REsp 2.199.164/PR)
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
INOVAÇÃO RECURSAL NA TESE DE DUPLA CORREÇÃO.
SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
REDISCUSSÃO DO
SÚMULA 632/STJ.
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial interposto em
ação de cobrança envolvendo correção monetária e juros sobre
indenização de seguro de vida.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada
quanto: (i) à aplicação do precedente repetitivo sobre a Taxa Selic;
(ii) à observância dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC; e (iii) ao
reconhecimento de inovação recursal na tese de “dupla correção”
do capital segurado.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada está suficientemente fundamentada,
tendo afastado negativa de prestação jurisdicional e aplicado os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ quanto à interpretação de cláusulas
contratuais e ao revolvimento fático-probatório, bem como a
diante da conformidade do acórdão de origem
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência desta Corte.
4. No mérito subjacente, manteve-se a orientação da
no sentido de que a correção monetária da
Súmula 632/STJ,
indenização securitária incide da contratação ao efetivo
pagamento.
Documento eletrônico VDA54037934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4140f61a-64a2-48e2-96ee-0611fa2b131a

5. A tese de “dupla correção”, fundada em vinculação ao salário-
mínimo, foi corretamente reputada inovação recursal, por não ter
sido suscitada na contestação (que se limitou ao
do CC e,
art. 771
subsidiariamente, ao IGPM), o que obsta seu conhecimento sob
pena de supressão de instância.
6. A invocação do
e dos arts. 1.039 e 1.040 do
REsp 2.199.164/PR
CPC não evidencia omissão, pois a decisão apreciou
adequadamente as questões relevantes e suficientes à solução da
controvérsia. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do julgado.
IV DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4140f61a-64a2-48e2-96ee-0611fa2b131a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815388 - GO (2024/0447688-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B C DE S
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMBARGADO
: A B F
EMBARGADO
: R B F (MENOR)
ADVOGADA
: SARA LÚCIA ARAÚJO MOREIRA BASTOS - GO036351
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC (
E AOS ARTS. 1.039 E 1.040 DO
REsp 2.199.164/PR)
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
INOVAÇÃO RECURSAL NA TESE DE DUPLA CORREÇÃO.
SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
REDISCUSSÃO DO
SÚMULA 632/STJ.
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial interposto em
ação de cobrança envolvendo correção monetária e juros sobre
indenização de seguro de vida.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada
quanto: (i) à aplicação do precedente repetitivo sobre a Taxa Selic;
(ii) à observância dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC; e (iii) ao
reconhecimento de inovação recursal na tese de “dupla correção”
do capital segurado.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada está suficientemente fundamentada,
tendo afastado negativa de prestação jurisdicional e aplicado os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ quanto à interpretação de cláusulas
contratuais e ao revolvimento fático-probatório, bem como a
diante da conformidade do acórdão de origem
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

4. No mérito subjacente, manteve-se a orientação da
no sentido de que a correção monetária da
Súmula 632/STJ,
indenização securitária incide da contratação ao efetivo
pagamento.
5. A tese de “dupla correção”, fundada em vinculação ao salário-
mínimo, foi corretamente reputada inovação recursal, por não ter
sido suscitada na contestação (que se limitou ao
do CC e,
art. 771
subsidiariamente, ao IGPM), o que obsta seu conhecimento sob
pena de supressão de instância.
6. A invocação do
e dos arts. 1.039 e 1.040 do
REsp 2.199.164/PR
CPC não evidencia omissão, pois a decisão apreciou
adequadamente as questões relevantes e suficientes à solução da
controvérsia. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do julgado.
IV DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. DUPLA CORREÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INCIDE DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
SÚMULA 632 DO STJ. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Os embargos invocam precedente vinculante da Corte Especial no
que fixou a tese repetitiva nos seguintes termos: “O
do
REsp no 2.199.164/PR,
art. 406
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
deve ser
Lei no 14.905/2024,
interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas
de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (e-STJ fls. 447/449).
Apontam, ainda, a aplicabilidade dos arts. 1.039 e 1.040 do Código de
Processo Civil, com a transcrição: “Decididos os recursos afetados, os órgãos
colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada” e “Publicado o acórdão
paradigma (...) o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo (...) se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior” (e-
STJ fls. 444/445).
Requer-se, em síntese, o saneamento da omissão para determinar a
aplicação exclusiva da Selic nas verbas condenatórias, sob fundamento de matéria de
ordem pública e de observância obrigatória do precedente repetitivo, com suporte
adicional em julgado da Terceira Turma: “Após a vigência do Código Civil de 2002, o
percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic,
vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária” (
e-STJ fls. 443).
REsp no 2.170.806/RJ,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil. O acórdão trata de ação de cobrança de correção
monetária e juros sobre valor recebido de seguro de vida. O Tribunal de
Justiça de Goiás não conheceu a tese de vinculação ao salário-mínimo
por considerá-la inovação recursal. Aplicou a Súmula 632 do STJ,
determinando correção pelo INPC desde a contratação até o pagamento.
Deu provimento parcial ao recurso para deduzir o valor pago
administrativamente em . A partir dessa data, incidem11/05/2022
correção sobre o saldo remanescente e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. No Recurso Especial, a agravante alega que o acórdão
violou o contraditório ao reconhecer de ofício a inovação recursal sobre a
tese da dupla correção monetária. Sustenta que essa tese foi
apresentada desde a contestação, e que a correção monetária é matéria
de ordem pública. Alega omissão no julgamento dos embargos de
declaração e enriquecimento ilícito da parte agravada. O Tribunal de
origem inadmitiu o Recurso Especial ao entender que, quanto aos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, não houve debate
suficiente, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF. Já a análise de
eventual violação aos demais dispositivos apontados esbarra na
vedação imposta pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Insurge-
se a agravante quanto à decisão de inadmissão, repisando os
fundamentos apontados em seu recurso especial. Efetivamente,
compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem analisou e
rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si. No caso em análise, não se verifica a
existência de omissões no acórdão recorrido, uma vez que as matérias
suscitadas foram devidamente enfrentadas de forma clara, objetiva e
fundamentada, nos limites em que o Tribunal a considerou pertinentes
para a solução da controvérsia. quo Quanto à tese da dupla correção
monetária do capital segurado, fundamentada na alegação de que a
atualização do capital estaria vinculada ao salário-mínimo, o Tribunal
entendeu que tal questão não foi suscitada nem debatida na instância de
primeiro grau, o que impede seu conhecimento em sede recursal, sob
pena de supressão de instância. Destacou-se que, no que se refere à
correção monetária do capital segurado, a agravante, em contestação,
limitou-se a invocar a inaplicabilidade da atualização com base no
do Código Civil e, subsidiariamente, a adoção do índice
art. 771
contratual IGPM. Assim, a superveniente alegação recursal de que o
contrato já seria atualizado em razão de sua vinculação ao salário-
mínimo configura verdadeira inovação recursal, conforme também
reconhecido na decisão que rejeitou os embargos de declaração. De
fato, não há qualquer menção à tese de dupla correção monetária na
contestação apresentada pela agravante, que se restringiu à discussão
sobre a inaplicabilidade da atualização com base no
do Código
art. 771
Civil e, subsidiariamente, à adoção do índice contratual IGPM. Não há,
portanto, qualquer referência à questão de vinculação do capital
segurado ao salário-mínimo. Dessa forma, não se verifica omissão no
acórdão embargado, mas sim o correto enquadramento da matéria como
inovação recursal, o que afasta a possibilidade de conhecimento do tema
em grau de apelação. Ademais, conclui-se que o reconhecimento da
inovação não foi inesperado, mas sim consequência lógica da ausência
de debate anterior, respeitando-se os limites da instância e os princípios
do contraditório e da não surpresa.[...]. Ressalte-se que não se pode
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência
de fundamentação. [...]. Portanto, constatada a pronúncia expressa e
suficiente acerca dos temas indicados como omissos, a questão do
direito aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo
cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa. Ademais
a teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior
Tribunal de Justiça). Com efeito, a discussão de questões afetas à
interpretação contratual, notadamente a do teor e sentido de cláusulas,
mostra-se incompatível com o propósito e rito dos recursos especiais,
destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito federal.
[...]. No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede. Diante
disso, não conheço do recurso no ponto. Ademais, a análise dos autos
revela que a Corte de origem adotou entendimento alinhado à
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção
monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

até o efetivo pagamento”, conforme dispõe o enunciado n.o 632 da
Súmula do STJ. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n.o 83 do
mesmo Tribunal, que estabelece: “não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida”. [...]. Na esteira da jurisprudência
dominante desta Corte, a superação do óbice da exige que o recorrente
colacione precedentes deste
Superior Tribunal de
Súmula n. 83/STJ
Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e
o caso em exame, o que não fez [...]. A análise das razões recursais
indica que, embora afirme o adequado superamento dos óbices
apontados, a parte agravante não traz precedente contemporâneo que
contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória. Ante o exposto,
do agravo em recurso
não conheço
especial. (grifo no original).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: f9200459-b968-4a9c-a3ca-d34818dd3ddf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.815.388 / GO
Número Registro: 2024/0447688-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544786633 54478663320228090137
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B C DE S
ADVOGADOS : YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
AGRAVADO
: A B F
AGRAVADO
: R B F (MENOR)
ADVOGADA
: SARA LÚCIA ARAÚJO MOREIRA BASTOS - GO036351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B C DE S
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMBARGADO : A B F
EMBARGADO : R B F (MENOR)
ADVOGADA
: SARA LÚCIA ARAÚJO MOREIRA BASTOS - GO036351
Documento eletrônico VDA54008262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 26798c4f-05b9-478a-b329-714f63136b78

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 26798c4f-05b9-478a-b329-714f63136b78